Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727248-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES tendo por objeto a r. decisão (ID 66152019 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária no 0702678-68.2020.8.07.0003, determinou ao recorrente a indicação do paradeiro do veículo, sob pena de reconhecimento de ato atentatório à justiça. A agravante deixa de juntar o comprovante de pagamento do preparo em face de postular pelo benefício da justiça gratuita. É o necessário. Os autos foram distribuídos a esta relatoria em razão do AI 0705998-38.2020.8.07.0000. Naqueles autos, a gratuidade foi indeferida a partir dos seguintes fundamentos: “...há elementos nos autos que permitem concluir que a agravante não se enquadra, para fins legais, como pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC, pois a alegação de hipossuficiência não condiz com a discussão travada nos autos, qual seja: a compra de um veículo pelo valor de R$42,500,00 com parcelas mensais de R$884,83”. Por tal razão, e coerente com o entendimento que expus na decisão supratranscrita, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator